Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE (OU SINISTRO) DE TRÂNSITO – DINÂMICA E LOCAL DO SINISTRO – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O dever do juiz, de zelar pela igualdade das partes na condução da instrução, ganha especial relevância no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, presidido pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, que o orientam, mormente em se tratando de processo cuja natureza do objeto (indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito) recomenda a busca da melhor elucidação dos fatos, em especial, da dinâmica e local do acidente.

2. No caso em exame, as partes reconhecem que os veículos estiveram envolvidos em acidente de trânsito. No entanto, divergem quanto ao local da colisão e quanto à dinâmica do acidente e movimento dos veículos. A parte autora afirma que, após executar manobra de retorno na EPPN (Lago Norte), acessou a faixa de rolamento da esquerda, iniciando a aceleração de seu veículo, quando foi surpreendida pelo ônibus da empresa requerida, que, ao mudar de faixa, colidiu a parte média de sua lateral com a parte anterior direita de seu veículo. Já a requerida afirma que seu veículo trafegava pela faixa da esquerda, porque faria retorno logo à frente, quando a parte autora, ao sair de um retorno, adentrou a via sem se ater às condições de tráfego, quando então ocorreu a colisão.

3. Com respeito ao entendimento adotada pela MM Juíza sentenciante, tenho que não se pode inferir, a partir das fotos dos veículos e de suas avarias, como fez Sua Excelência, que esse ou aquele veículo tenha sido o causador do sinistro, sem que antes analisasse o pedido específico formulado pela parte autora em sua peça inicial e na sua réplica, para que a parte requerida juntasse aos autos a gravação de vídeo realizada a partir das câmeras instaladas no ônibus.

4. De se considerar que essa prova é de fundamental importância para esclarecimento da controvérsia e que a requerida se mostrou silente quanto a ela todas as vezes que teve oportunidade se manifestar nos autos.

5. Dessa forma, acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada nas razões recursais pela parte autora para anular a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, de modo a oportunizar a plenitude da instrução processual, a requisição do vídeo com as imagens, a devida apreciação e novo julgamento.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cassar a sentença e reabrir a instrução processual.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.